Tribunal: TJMT
Processo: 1022952-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1022952-75.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROSALVO BENTO DE JESUS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO
PREVIDÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rosalvo Bento de Jesus, em face de suposto ato ilegal do Governador do Estado de Mato Grosso e Outros, que indeferiu o pedido administrativo que objetivava a isenção do imposto de renda, já que possui Alienação mental.
Aduz que é aposentado, portador da CID 10 – F 20.0 Esquizofrenia paranoide e CID. 10 14.1 transtornos mentais e comportamentais, conforme laudo médico fornecido pela polícia militar e avaliado pelo médico psiquiatra, Doutor Antônio Carlos de C. Reiners, CRM 964 em 10 de setembro de 2015.
Esclarece que, tendo em vista ser portador de ‘alienação mental’, tem direito a concessão da isenção no imposto de renda, por se enquadrar no rol das doenças incapacitantes; contudo, seu pedido foi indeferido o argumento de que a enfermidade acometida não faz parte do rol das doenças que autorizam a isenção.
Defende que a probabilidade do seu direito está demonstrada, haja vista a disposição dos artigos 5o, inciso XII da Instrução Normativa SRF no 15/2001 e 6o inciso XIV alterado pelo artigo 1o da Lei 11.052/2004, acima mencionados, que o Impetrante tem direito a isenção do imposto de renda, haja vista ser portador de ‘alienação mental’, e, portanto, está sim, devidamente enquadrado no que dispõe a legislação competente acerca do assunto, bem como o perigo de dano, na medida em que todos os meses está sendo cobrado indevidamente do valor relativo ao imposto de renda retido na fonte, e isso lhe causa prejuízos, que não têm motivos relevantes para continuarem sendo causados pelo simples fato de que se trata de uma atitude ilegal dos impetrados .
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, requer seja determinado à autoridade coatora que deixem de cobrar o imposto de renda retido na fonte do impetrante, tendo em vista a isenção prevista em lei e devidamente demonstrada na causa de pedir da presente ação mandamental.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni juris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (periculum in mora).
Nesta quadra de cognição sumária, com base nos documentos colacionados, à vista do direito debatido nestes autos, visualizo a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Nos termos da Lei no 7.713/1988, a isenção do imposto de renda somente incide sobre os proventos da inatividade e não percebidos na atividade. Veja-se:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [Destaquei]
Analisando os documentos acostados, observa-se que o Impetrante é policial militar declarado invalido e incapaz, consoante Alvará de Curatela Definitiva acostado ao Id. 65364956 - Pág. 1, em razão de ser portador da CID 10 – F 20.0 Esquizofrenia paranoide e CID. 10 14.1 transtornos mentais e comportamentais atestada por meio do laudo médico (Id. 65364957), o que demonstra a probabilidade do seu direito, em razão da doença estar inserido no rol das doenças incapacitantes previstas na Lei Federal no 7.713/1988 (alterada pelas Leis no 8.541/1955 e 11.052.2004), qual seja, alienação mental.
No que se refere ao periculum in mora, entendo que também se faz presente, uma vez que a verba em análise possui natureza alimentar e o desconto do Imposto de Renda retido na fonte importa em prejuízo de grande monta ao impetrante, especialmente por se caracterizar como ato de trato sucessivo, sendo os valores mensalmente descontados dos seus proventos.
A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR REFORMADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 6o, XIV DA LEI No 7.713/88 – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. “[...] O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. [...]” (MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL).
2. Segurança concedida. (N.U 1013319-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018). [Destaquei]
Dessa forma, presentes os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR pretendida e, em consequência, determino que a autoridade impetrada se abstenha de descontar o Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do impetrante, até decisão final de mérito.
Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes, bem como, para comprovar o cumprimento desta ordem (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora